Tribunal: TJBA
Processo: 8022746-07.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8022746-07.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA-SINDIMED Advogado(s): DANIELA NEVES SANTOS BARRETO, CRISTIANA MENEZES SANTOS registrado(a) civilmente como CRISTIANA MENEZES SANTOS IMPETRADO: Secretário de Saúde do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA – SINDIMED. DIREITO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. ART. 5º., XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). INFORMAÇÕES INERENTES AOS DIREITOS DA CATEGORIA. CABIMENTO. OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DADOS SIGILOSOS. RESGUARDADOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois é direito do sindicato receber informações sobre os interesses dos médicos, demonstrando a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado para fins de impetração do mandamus. No mérito, de acordo com o art. 5º, XXXIII, da Constituição da República é direito líquido e certo de qualquer cidadão à obtenção de informações de caráter geral ou coletivo. A Lei Federal nº. 12.209/2011 (Lei de Acesso a Informação), regula os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. Outrossim, a Lei de Acesso à Informação garante a qualquer interessado apresentar pedido de informações aos órgãos e entidades do Poder Público, que tem o dever de autorizar ou conceder o acesso imediato ou, não sendo possível, indicar as razões da recusa do acesso ou sua impossibilidade, Assim, há que se constatar aparente a ausência de transparência nas informações atinentes contratações de profissionais de saúde no Estado do Bahia, em desobediência ao quanto previsto na legislação que rege o acesso às informações. Naturalmente, a referida norma impõe que as entidades públicas estão submetidas a publicidade dos atos. Decerto, realizado o requerimento administrativo junto ao impetrado, com as razões do pedido e os interesses da categoria, a ausência de resposta no prazo legal importa em lesão a direito líquido e certo, a justificar a impetração do Writ e concessão da segurança. Por fim, deve-se reguardar o controle de acesso as informações sigilosas, uma vez que de acordo com o art. 25 da Lei nº 12.209/2011, o Estado deve controlar o acesso. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 8022746-07.2020.8.05.0000 em que figura como impetrante, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA-SINDIMED e impetrado, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, por maioria, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para confirmar a liminar ID 9269276 e determinar à autoridade coatora que preste às informações requeridas no Ofício nº 268/2020 pelo impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, com exceção de informações sigilosas, de acordo com o Voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54